Tribunal: TJSP
Processo: 0167132-59.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Responsabilidade civil - Dano moral – Incontroversa a emissão fraudulenta de cédula de crédito bancário em nome de pessoa jurídica da qual a autora era representante legal àquela época – Laudo grafotécnico conclusivo a respeito da falsidade da assinatura lançada em nome da autora na referida cédula.

Dano moral – Banco de dados – Conduta do banco réu que acarretou à autora sério

Ementa:
Responsabilidade civil - Dano moral – Incontroversa a emissão fraudulenta de cédula de crédito bancário em nome de pessoa jurídica da qual a autora era representante legal àquela época – Laudo grafotécnico conclusivo a respeito da falsidade da assinatura lançada em nome da autora na referida cédula.

Dano moral – Banco de dados – Conduta do banco réu que acarretou à autora sério aborrecimento e dissabor – Caso em que o banco réu ajuizou em desfavor da autora ação monitória, tendo por objeto o crédito decorrente da cédula de crédito bancário – Indenização por danos morais devida.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Manutenção do valor indenizatório em R$ 9.000,00, correspondente, aproximadamente, a nove vezes o valor do salário mínimo vigente – Autora que, ao "emprestar" o seu nome, a pedido de sua amiga, para que figurasse em seu lugar como representante legal da empresa "New Star Informática Ltda.", acabou por colaborar para que a fraude se concretizasse – Fato que foi levado em consideração na extensão do dano.

Dano moral - Juros moratórios – Ilícito extracontratual – Incidência a partir do evento danoso, isto é, a partir do apontamento indevido – Súmula 54 do STJ - Sentença reformada nesse ponto, uma vez que fixou o termo inicial dos referidos juros na data da citação.

Honorários de advogado - Sucumbência - Pretensão da autora a que o banco réu seja responsável pela integralidade das verbas de sucumbência – Inadmissibilidade – Autora que formulou pedido de indenização por danos materiais e morais, tendo obtido êxito apenas em relação ao último - Sucumbência recíproca configurada, considerando-se a perda qualitativa do pedido, não quantitativa – Verba honorária fixada, em favor do advogado da autora, em 10% sobre o valor da condenação atualizado, que atendeu aos critérios tipificados no art. 85, § 2o, incisos I a IV, do atual CPC – Apelo da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0167132-59.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVELYN
LANDOLFI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento em parte ao apelo,
em conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. Vencido o 3o
Des. Marcos Gozzo, com declaração de voto em separado.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE, SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO (vencido),
HÉLIO NOGUEIRA e J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 32150
APEL.No: 0167132-59.2012.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga)
APTE. : Evelyn Landolfi (autora)
APDO. : “Itaú Unibanco S.A.” (réu)
Responsabilidade civil - Dano moral Incontroversa a emissão
fraudulenta de cédula de crédito bancário em nome de pessoa
jurídica da qual a autora era representante legal àquela época
Laudo grafotécnico conclusivo a respeito da falsidade da
assinatura lançada em nome da autora na referida cédula.
Dano moral Banco de dados Conduta do banco réu que
acarretou à autora sério aborrecimento e dissabor Caso em
que o banco réu ajuizou em desfavor da autora ação monitória,
tendo por objeto o crédito decorrente da cédula de crédito
bancário Indenização por danos morais devida.
Dano moral “Quantum” Valor da indenização que deve ser
estabelecido com base em critério de prudência e
razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e
compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto
Manutenção do valor indenizatório em R$ 9.000,00,
correspondente, aproximadamente, a nove vezes o valor do
salário mínimo vigente Autora que, ao “emprestar” o seu
nome, a pedido de sua amiga, para que figurasse em seu lugar
como representante legal da empresa “New Star Informática
Ltda.”, acabou por colaborar para que a fraude se concretizasse
Fato que foi levado em consideração na extensão do dano.
Dano moral - Juros moratórios
Ilícito extracontratual

Incidência a partir do evento danoso, isto é, a partir do
apontamento indevido
Súmula 54 do STJ - Sentença
reformada nesse ponto, uma vez que fixou o termo inicial dos
referidos juros na data da citação.
Honorários de advogado - Sucumbência - Pretensão da autora a
que o banco réu seja responsável pela integralidade das verbas
de sucumbência Inadmissibilidade Autora que formulou
pedido de indenização por danos materiais e morais, tendo
obtido êxito apenas em relação ao último - Sucumbência
recíproca configurada, considerando-se a perda qualitativa do
pedido, não quantitativa Verba honorária fixada, em favor do
advogado da autora, em 10% sobre o valor da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado, que atendeu aos critérios tipificados no art. 85, § 2o,
incisos I a IV, do atual CPC Apelo da autora provido em
parte.
1. Evelyn Landolfi propôs “ação declaratória de anulação de
título c.c. perdas e danos”, de rito comum, em face de “Itaú Unibanco S.A.” (fls. 2/18).
O MM. Juiz de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada
formulado na inicial, para que o nome da autora fosse excluído os órgãos de proteção ao
crédito (fl. 15), ao abrigo desses fundamentos: “não há nos autos documento a
comprovar apontamentos em nome da autora”; “a tese de falsidade necessita de dilação
probatória, não podendo ser analisada agora” (fl. 52).
O banco réu ofereceu contestação (fls. 60/70), havendo a autora
apresentado réplica (fls. 94/99).
Foi produzida prova pericial grafotécnica (fls. 178/199).
A final, o ilustre magistrado de primeiro grau julgou a ação
procedente, tendo declarado a inexigibilidade da cédula de crédito bancário em questão,
bem como condenado o banco réu no pagamento, a título de indenização por danos
morais, da quantia de R$ 9.000,00, atualizada pelos índices da tabela prática editada
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da publicação da sentença, acrescida de
juros moratórios legais desde a citação (fls. 263/265).
Entendendo que houve sucumbência recíproca, a digna
autoridade judiciária sentenciante condenou o banco réu no pagamento das custas e
despesas processuais despendidas, no pagamento dos honorários periciais arbitrados em
R$ 3.000,00, assim como no pagamento dos honorários do patrono da autora fixados
em 10% sobre o valor da indenização. Condenou a autora, por sua vez, no pagamento
das custas e despesas processuais despendidas, além dos honorários advocatícios
arbitrados em R$ 800,00, observada a gratuidade da justiça a que ela faz jus (fl. 265).
Inconformada, a autora interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
269/270), aduzindo, em síntese, o seguinte: o “quantum” arbitrado a título de
indenização por danos morais é irrisório; foi vítima de estelionatários que, em conluio
com prepostos do banco réu, falsificaram a sua assinatura, tendo dado ensejo a um
crédito inadimplido, o qual foi objeto de ação monitória; caso o banco réu houvesse
adotado as cautelas de praxe, ela não teria sido vítima; não se cuida de mero
aborrecimento indenizável; a indenização deve ser fixada em valor correspondente a,
pelo menos, 50% do valor cobrado; não foi sucumbente na ação; os honorários
advocatícios devem ser estabelecidos em 20% sobre o valor da causa e não sobre o
valor da condenação; os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (fls.
271/276).
O recurso não foi preparado, visto que a autora é beneficiária da
justiça gratuita (fl. 52), tendo sido respondido (fls. 293/299).
O banco réu depositou o valor da condenação atualizado, R$
18.147,00 (fls. 282/284).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela autora merece prosperar em parte.
Explicando:
2.1. Ficou incontroversa a fraude na emissão da “Cédula de
Crédito Bancário Abertura de Crédito em Conta Corrente (Lis Limite Itaú para Saque
PJ-Pré)”, ocorrida em 2.7.2008, em nome da empresa “New Star Informática Ltda.
ME”, cuja representante legal, àquela época, era a autora (fls. 34/36).
A perícia grafotécnica foi conclusiva ao afirmar que as
assinaturas apostas na referida cédula de crédito bancário “não se identificam
graficamente com aquelas constantes do material gráfico” colhido pela autora, sendo
falsas (fl. 184).
Saliente-se que o banco réu não se insurgiu contra a sentença, que
declarou a inexigibilidade do indigitado débito.
2.2. Nessa linha de raciocínio, não pairou dúvida de que a
conduta do banco réu, causadora do indevido ajuizamento da ação monitória de no
0013343-87.2010.8.26.0010 em desfavor da autora, tendo por objeto crédito decorrente
da mencionada cédula de crédito bancário (fls. 40/43), acarretou-lhe sérios transtornos.
Faz jus a autora, destarte, à indenização por danos morais.
2.3. Entretanto, o “quantum” indenizatório estipulado na sentença
combatida a título de danos morais, R$ 9.000,00 (fl. 265), diversamente do pretendido
pela autora (fls. 271/274), não comporta majoração.
Tal reparação há de ser estabelecida em importância que, dentro
de um critério de prudência e razoabilidade, considere a sua natureza penal e
compensatória.
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da
diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido.
Conforme assentado na jurisprudência, a reparação pecuniária
não deve ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT: 742/320; RJTJESP-
LEX: 137/187; JTJ-LEX: 174/49).
Elucidou, por sinal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:
“Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios
seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe
atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o
grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos
morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a
desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de
compensar o sofrimento indevidamente imposto, evitando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de
enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de
não retribuir o mal causado pela ofensa” (AI no 163.571-MG, Rel.
Min. EDUARDO RIBEIRO, j. em 9.2.1999, DJU no 35-E, de
23.2.1999, p. 71).
O valor desse ressarcimento deve moldar-se pelo comedido
arbítrio do juiz, adotada a técnica do “quantum” fixo, sem qualquer limitação.
Ressalte-se que não existem critérios determinados para a
quantificação do dano moral.
O entendimento aqui esposado foi perfilhado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Civil Responsabilidade civil Dano moral Indenização
Fixação.
Administrativo Responsabilidade civil Dano moral Valor da
indenização.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o
escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando
minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor para que não
reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula no 7-
STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de
acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido”
(REsp no 550.317-0-RJ, 2a Turma, v.u., Rel. Min. ELIANA
CALMON, j. em 7.12.2004, in Boletim do STJ, no 2/2005, ps.
26-27) (grifo não original).
Levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, mais
precisamente, o grau de culpa do banco réu, os sérios transtornos suportados pela
autora, possibilidade econômica do ofensor e da ofendida (desempregada, fl. 2), o fato
de o banco réu também ter sido vítima de estelionatário, mostrou-se justo arbitramento
da indenização em R$ 9.000,00, correspondentes, aproximadamente, a nove salários
mínimos atuais (R$ 954,00).
Tendo “emprestado” o seu nome, a pedido da amiga Damiana
Cristina Nunes da Silva, para que figurasse em seu lugar como representante legal da
empresa “New Star Informática Ltda.” (fls. 3, 25), a autora acabou por colaborar para
que a fraude se concretizasse, devendo tal fato ser considerado na extensão do dano
moral, conforme assinalado na sentença hostilizada (fl. 265).
Note-se que o nome da autora não chegou a ser inserido nos
cadastros restritivos de crédito, consoante informado pela “Serasa” (fl. 303).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.4. Merece modificação a sentença hostilizada, todavia, no que
tange ao termo inicial dos juros moratórios, fixado na data da citação (fl. 265).
Cuidando-se de ilícito extracontratual, os juros moratórios
lineares de 1% ao mês incidem a partir do evento danoso, isto é, a partir do ajuizamento
indevido da ação monitória, o que se verificou em 17.1.2011 (fl. 40), conforme dispõe a
Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2.5. Igualmente, nenhum reparo merece a sentença hostilizada em
relação à distribuição das verbas de sucumbência (fl. 265), não comportando majoração
os honorários devidos ao seu patrono (fls. 274/275).
A autora formulou dois pedidos de indenização, danos morais e
danos materiais (fl. 16), obtendo êxito apenas no tocante à indenização por danos
morais.
Considerando-se a perda qualitativa, não quantitativa, do pedido,
ficou caracterizada a sucumbência recíproca, tal como reconhecido na sentença atacada
(fl. 265).
Os honorários advocatícios devidos ao seu patrono, estipulados
em 10% sobre o valor da condenação atualizado, atenderam aos critérios tipificados no
art. 85, § 2o, incisos I a IV, do atual CPC.
3. Nessas condições, dou provimento parcial à apelação
contraposta, reformando em parte a sentença impugnada (fls. 263/265), apenas para
estabelecer a incidência dos juros moratórios a partir do ajuizamento indevido da ação
monitória (vide item 2.4).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08568
Apelação Cível no 0167132-59.2012.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Evelyn Landolfi
Apelado: Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE AO DE No 32.150, DO DES. JOSÉ MARCOS MARRONE
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Trata-se de ação declaratória de anulação de título
cumulada com perdas e danos ajuizada por Evelyn Landolfi em face de Itaú Unibanco
S/A, cujo pedido foi julgado procedente para declarar incidentalmente a inexigibilidade
da cédula de crédito bancário celebrada entre a instituição financeira e New Star
Informática Ltda. ME, condenando-se o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Inconformada, recorre a demandante pretendendo a
majoração da composição por danos extrapatrimoniais.
Em que pese o entendimento esposado pelo E. Relator,
Desembargador José Marcos Marrone, de manter o valor indenizatório, alterado
somente o termo a quo dos juros de mora, no meu sentir é caso de anular o processo, de
ofício, diante do litisconsórcio necessário observado nos autos.
Alega a requerente que sua assinatura como representante
legal de New Star foi falsificada, especialmente porque não fazia mais parte do quadro
social da empresa na época da celebração da Cédula de Crédito Bancário, requerendo,
portanto, a condenação da instituição financeira em indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio sentença declarando a inexigibilidade da
Cédula de Crédito Bancário firmada entre o banco-requerido e a empresa New Star
Informática Ltda. ME e condenando a instituição financeira em indenização por danos
extrapatrimoniais (fls. 34/36).
Ocorre que, a empresa New Star não fez parte do polo
passivo deste feito, o que era imprescindível, por se tratar de litisconsórcio necessário.
Com efeito, o artigo 114 do Código de Processo Civil: “O
litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que
devam ser litisconsortes”.
O litisconsórcio necessário “tem lugar se a decisão da
causa propende a acarretar obrigação direta para o terceiro, a prejudica-lo ou a afetar
seu direito subjetivo” (STF-RT 594/248). Ora, “é indispensável a presença no polo
passivo da ação do terceiro eventualmente atingido em sua esfera jurídica pelo
provimento jurisdicional” (STJ-4a T., REsp. n. 965.933).
No caso vertente, a declaração de inexigibilidade diz
respeito à Cédula de Crédito Bancário em que é parte uma pessoa jurídica que não fez
parte do polo passivo do feito, o que deveria ter ocorrido.
A ausência dessa parte, aliás, prejudica sobremaneira a
apuração do que ocorreu, na espécie.
Dispõe, ademais, o parágrafo único do artigo 115 do
Código de Processo Civil, que “nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz
determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes,
dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo”.
Destarte, diante do litisconsórcio passivo necessário entre
o banco-contratado e a empresa-contratante, já que o resultado da presente demanda,
sem dúvida, refletirá na esfera de direito da sociedade, sem que esta tenha tido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade de se manifestar, de rigor anular o processo facultando-se a autora a
regularização do polo passivo, para incluir New Star Informática Ltda, sob pena de
extinção do processo, sem resolução do mérito.
Neste sentido:
“ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS. ALIENAÇÃO DE
BEM MÓVEL E CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS
COM FALSIDADE DE ASSINATURA. AJUIZADA AÇÃO
SEM A A INCLUSÃO DE TODOS OS PARTICIPANTES
DOS ATOS JURÍDICOS QUE SE PRETENDE NULOS.
INADMISSIBILIDADE.
HIPÓTESE
DE
NÃO
FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE
PROCESSUAL. CONFERIDA OPORTUNIDADE PARA
REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO,
CONFORME O DISPOSTO NO ART. 47, § 1o DO CPC.
RECURSOS PREJUDICADOS. ANULA-SE, DE OFÍCIO,
O
PROCESSO”
(TJSP;
Apelação
Cível
0002385-11.2010.8.26.0279; Relator (a): Coelho Mendes;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itararé - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
09/12/2013; Data de Registro: 10/12/2013)”.
Posto isso, pelo meu voto, ANULAVA, DE OFÍCIO, O
PROCESSO, facultando-se à recorrente a regularização do polo passivo, sob pena de
extinção do feito, sem resolução do mérito.
MARCOS GOZZO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARCOS MARRONE
11B8514F
7
9
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
120891CE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0167132-59.2012.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.